Tribunal: TJDFT
Processo: 0704075-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. INCIDÊNCIA. VACATIO LEGIS. SENTENÇA. LIMITAÇÃO. DATA DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECURSO DA IMPETRANTE. PRECLUSÃO.
I - CASO EM EXAME
1. Remessa Necessária e Apelação Cível interposta contra sentença que concedeu a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento, visando afastar a exigência do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) sobre operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, no exercício de 2022.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se a norma distrital anterior à Lei Complementar no 190/2022 pode produzir efeitos antes da vigência desta, considerando os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, e se há necessidade de observância dos princípios da anterioridade anual e/ou nonagesimal.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7.066, fixou o entendimento de que a Lei Complementar no 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas disciplina a repartição da arrecadação do ICMS entre os entes federativos, não sendo exigível, portanto, a anterioridade anual.
4. Apesar disso, o artigo 3o, da Lei Complementar no 190/2022, estabelece expressamente que a produção de seus efeitos se condiciona à observância do artigo 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal, configurando verdadeira vacatio legis de noventa dias.
5. A legislação distrital (Lei no 5.546/2015), embora válida, somente passou a produzir efeitos a partir da vigência da Lei Complementar no 190/2022, cumulada com o decurso do prazo de noventa dias de sua publicação, ou seja, em 5/4/2022.
6. Na hipótese, a sentença afastou a inexigibilidade do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) a partir da data da impetração, o que ocorreu em 7/4/2022, ou seja, após o início da produção de efeitos da Lei Complementar no 190/2022.
7. Diante da ausência de recurso da parte impetrante sobre a limitação temporal imposta na sentença, incabível a sua reforma para determinar a observância do prazo de noventa dias, o que enseja a denegação da segurança.
IV - DISPOSITIVO
8. Remessa necessária e recurso de apelação providos.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.546/2015; Lei Complementar no 190/2022, artigo 3o; Constituição Federal, artigo 150, inciso III, alínea c.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1887164, 0701666-66.2023.8.07.0018, Relator Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, julgado em 10/7/2024; Acórdão 1992750, 0708047-90.2023.8.07.0018, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 23/4/2025; Acórdão 1992922, 0705127-80.2022.8.07.0018, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 7/5/2025; Acórdão 1981141, 0703488-27.2022.8.07.0018, Relatora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 19/3/2025; Acórdão 1995752, 0700200-37.2023.8.07.0018. STF, ADI 7066, Relator Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2023.